Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. Em ação de indenização por danos morais fundamentada em fraude possibilitada pela falha na segurança de prestação de serviços de telefonia celular, verifica-se a legitimidade passiva da empresa de telefonia, incidindo a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é examinada em abstrato. O ônus probatório de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor recai sobre a operadora ré, conforme assevera o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicando-se, ainda, as normas consumeristas ao caso concreto. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de provar a legitimidade da migração do plano de telefonia celular ocorrida, enquanto, por outro lado, o autor demonstrou que tal falha na segurança do serviço prestado pela ré facilitou a prática de crime do qual foi vítima, uma vez que terceiros tiveram acesso à conta bancária de titularidade do consumidor através do número de celular dele, mostra-se evidente a responsabilidade da ré no evento danoso. A falha na prestação dos serviços, consubstanciada na contratação indevida de serviço de telefonia, ficando demonstrada a repercussão que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, enseja a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento.